Tribunal: TJDFT
Processo: 0726573-19.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0726573-19.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ELIAS SILVERIO DA SILVA DECISÃO Trata-se de recurso inominado, cuja lide versa sobre a possibilidade do policial militar do Distrito Federal, da reserva remunerada, designado temporariamente para o serviço ativo, perceber o adicional de 0,3 (três décimos) mensais sobre os proventos da inatividade, com base no art. 114, § 3o, da Lei 12.086/2009 e no art. 7o do Decreto n. 32.539/2010. Sobre o objeto do presente recurso foi suscitado o Incidente de Uniformização de Jurisprudência 0701053-37.2021 e, em 10.08.2021, adveio decisão da Presidência da Egrégia Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJDFT, de sobrestamento dos processos relativos a tal matéria, nos seguintes termos: “(...) Cuida-se de incidente de uniformização de jurisprudência apresentado pelo d. Juiz Asiel Henrique de Sousa, Juiz de Direito da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, acerca de suposta divergência de entendimento, entre as Turmas Recursais, sobre a matéria tratada no recurso inominado interposto em desfavor da sentença proferida nos autos da ação de conhecimento n. 0724921-64.2020.8.07.0016. O d. magistrado afirma ter verificado divergência atual de entendimento especificamente quanto à possibilidade do policial militar do Distrito Federal, da reserva remunerada, designado temporariamente para o serviço ativo, perceber o adicional de 0,3 (três décimos) mensais sobre os proventos da inatividade, com base no art. 114, § 3o, da Lei 12.086/2009 e no art. 7o do Decreto n. 32.539/2010. (...). Diante do exposto, ADMITO o presente incidente de uniformização de jurisprudência, com supedâneo no artigo 60 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. E, com fulcro no artigo 63 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, determino, desde já, o sobrestamento, na origem, dos processos e dos recursos nos quais conste a matéria objeto da divergência, até o julgamento do presente (...) Diante do exposto, determino o sobrestamento do presente processo, até o julgamento do referido incidente. Brasília/DF, 12 de agosto de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito